Tribunal: TJBA
Processo: 8026682-40.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026682-40.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINALDO CONCEICAO CERQUEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. UHE PEDRA DO CAVALO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPACTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E DE MARISCAGEM. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA INVERSÃO. DELIMITAÇÃO NA ESPÉCIE. CABE AOS AGRAVANTES PROVAR A INEXISTÊNCIA DOS DANOS AMBIENTAIS E AOS AGRAVADOS O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS EVENTUAIS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS NO CASO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026682-40.2020.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros, e como agravados REGINALDO CONCEICAO CERQUEIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator